Tribunal: TJES
Processo: 5009031-50.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009031-50.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS RIBEIRO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009031-50.2025.8.08.0012

Recorrente:

ANTONIO MARCOS RIBEIRO

Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA CONFESSADA PELO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA MEDIANTE AVISO EM DESTAQUE NA PRÓPRIA FATURA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. MÉTODO ALTERNATIVO PREVISTO EM RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANTONIO MARCOS RIBEIRO
em face da r. sentença (ID 70453962) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra EDP
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Sustenta o autor, ser consumidor dos serviços de energia elétrica prestados pela ré e que, no dia 21 de janeiro de 2025, teve o fornecimento abruptamente interrompido. Alega que a suspensão se deu sem aviso prévio e foi motivada por débitos referentes aos meses de setembro e novembro de 2024, cujas faturas afirma não ter recebido. Narra que, no mesmo dia, regularizou as pendências, mas sofreu prejuízos de ordem moral pela privação de serviço essencial. Por fim, busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de desvio produtivo do consumidor.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. (ID 70453962).

O autor, ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO, interpôs recurso sustentando que a sentença merece reforma, pois o juízo de origem teria se equivocado ao considerar válido o "reaviso de débitos" impresso em faturas posteriores como notificação prévia apta a legitimar o corte. Aduz que a legislação de regência exige uma notificação específica, formal e inequívoca da suspensão, o que não teria ocorrido. Reitera a ocorrência dos danos morais pela interrupção indevida de serviço essencial. De modo que almeja a reforma integral da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.

Em contrarrazões, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. sustenta que a sentença deve ser mantida, pois a suspensão do serviço foi legítima e decorreu da inadimplência do próprio recorrente. Destaca que cumpriu seu dever de informação ao notificar previamente o consumidor sobre os débitos e o risco de corte por meio de aviso destacado na fatura, modalidade expressamente autorizada pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Por fim, pretende o conhecimento e o desprovimento do recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo
autor, ora recorrente
, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

Inexistindo questões processuais preliminares a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

O ponto principal da demanda é definir sobre a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, notadamente no que tange à validade da notificação prévia realizada pela concessionária ré. Em outras palavras, é definir se o "reaviso de débitos" impresso na fatura de consumo constitui meio idôneo para cientificar o consumidor sobre o risco de corte por inadimplemento.

Sobre o tema, o sistema jurídico brasileiro, ao mesmo tempo que protege o consumidor como parte vulnerável na relação (art. 4º, I, do CDC), não o isenta de suas obrigações contratuais, mormente a de efetuar a contraprestação pelos serviços que lhe são prestados. O fornecimento de energia elétrica, embora serviço público essencial, submete-se a uma relação de natureza contratual e onerosa.

Ademais, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é, em regra, objetiva, fundada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CRFB/88) e do risco da atividade (art. 14 do CDC). Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada caso se comprove a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

No caso dos autos, verifico que o autor não controverte a sua inadimplência, confessando que as faturas de setembro e novembro de 2024 não haviam sido pagas quando da suspensão do serviço. A sua tese se restringe à suposta ilegalidade do corte por ausência de notificação prévia. Por sua vez, a EDP

alegou e demonstrou, por meio da fatura com vencimento em fevereiro de 2025, ter notificado o consumidor sobre as pendências e o risco iminente de suspensão.

Ao confrontar os argumentos das partes, tenho que a razão assiste à recorrida, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

Com efeito, a regulamentação setorial da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que goza de força normativa e vincula tanto a concessionária quanto os usuários do serviço, é clara ao dispor sobre o procedimento de notificação. A Resolução Normativa nº 1.000/2021, em seu artigo 360, estabelece que a notificação para suspensão do fornecimento por inadimplemento "deve ser escrita, específica e com entrega comprovada ou,
alternativamente, impressa em destaque na fatura
".

Nesta lógica, a prova documental constante dos autos, consistente na fatura de consumo apresentada pela concessionária em sua defesa, demonstra, de forma inequívoca, a existência de um quadro intitulado "REAVISO DE DÉBITOS", que alertava expressamente: "A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 04/02/2025, se os débitos não forem pagos", com a listagem das faturas vencidas. Tal aviso cumpre os requisitos de especificidade e de destaque exigidos pela norma, não havendo que se falar em notificação genérica ou insuficiente. A alegação do recorrente de que a notificação deveria ser feita por um meio formal diverso não encontra amparo na norma, que, repita-se, faculta à concessionária a utilização da própria fatura como veículo para a comunicação.

Além disso, a conduta da concessionária, ao suspender o serviço diante da inadimplência confessa e notificada do consumidor, configura exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Não há, portanto, ato ilícito a ser imputado à recorrida, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar, independentemente dos transtornos que a interrupção de um serviço essencial naturalmente acarreta. A causa primária de tais aborrecimentos foi a própria conduta do recorrente, que permaneceu inadimplente por meses.

Assim, alinhado ao entendimento do juízo sentenciante, concluo que não houve falha na prestação do serviço, mas sim uma consequência legítima e previsível do inadimplemento do consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)